Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718986-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movida contra o DISTRITO FEDERAL consistente na determinação de juntada da lista dos filiados ao Sindicato ao tempo da propositura da ação. Pugna, assim, pelo provimento do recurso. Preparo no ID 11208672. Contrarrazões no ID 11831500, o DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de tratar-se de despacho de mero expediente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Razão assiste ao agravado. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do novo Código de Processo Civil - NCPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no precitado art. 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que se limita, única e exclusivamente, a intimar a parte para fins de emenda à petição inicial ou instruí-la com documentos que o julgador a quo considere cabíveis. Evidencia-se, portanto, a inadmissibilidade do agravo, eis que desafia pronunciamento judicial absolutamente desprovido de conteúdo decisório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 14:52:44. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator